Tribunal: TJBA
Processo: 8030302-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030302-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANDALA BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
LORENA DOURADO OLIVEIRA

AGRAVADO: JULIANA ARAUJO FERNANDES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
VALERIA CORDEIRO BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRÓTESE MAMÁRIA COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DA CIRURGIA DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto por Mandala Brasil Importação e Distribuição de Produto Médico Hospitalar Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória ajuizada por Juliana Araújo Fernandes Teixeira. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante e a co-ré SEBBIN S.A. custeiem o procedimento de substituição de próteses mamárias da autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária, em razão de diagnóstico médico de ruptura intracapsular e infiltração por silicone.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a agravante, na qualidade de distribuidora e importadora, responde solidariamente pelos defeitos do produto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A responsabilidade do importador e distribuidor por vícios de qualidade do produto é objetiva e solidária, conforme arts. 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada em sede de cognição sumária, mesmo diante da alegação de ausência de culpa ou de ilegitimidade passiva. 4. A documentação médica constante dos autos demonstra a probabilidade do direito da autora, ao evidenciar vício no produto, com diagnóstico de ruptura intracapsular, presença de líquido peri-implante, nódulos mamários e linfonodos com sinais de infiltração por silicone. 5. O perigo de dano irreparável está caracterizado pela existência de quadro clínico que evolui negativamente, com risco concreto à saúde da autora, recomendando a substituição imediata das próteses mamárias defeituosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A distribuidora e importadora de produto defeituoso responde solidariamente por vícios de qualidade, nos termos dos arts. 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos presentes quando há evidências médicas de defeito em prótese mamária que coloca em risco a saúde da consumidora. 3. A fixação de obrigação de custear procedimento cirúrgico para substituição de próteses defeituosas é cabível, quando configurados os requisitos legais da tutela de urgência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030302-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MANDALA BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA e como agravada JULIANA ARAUJO FERNANDES TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça